Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, decorrente da revelia, opera-se de forma relativa (juris tantum), não resultando, necessariamente, em procedência automática do pedido (arts. 344, 345 e 371, ambos do CPC). Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa.
2. Na hipótese, o conjunto probatório acostado aos autos é insuficiente a demonstrar, de forma categórica, a existência dos alegados danos materiais, a fim de autorizar a condenação ao pagamento do valor pleiteado na inicial.
3. A ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica é tutelada pelo ordenamento jurídico (Súmula n. 227/STJ), exigindo a comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no seu nome, credibilidade ou reputação, constituindo elemento bastante para a caracterização de danos extrapatrimoniais à pessoa jurídica. Não havendo a comprovação, não há cogitar em ofensa à sua honra objetiva.
4. Não se justifica a condenação da autora vencida, ao pagamento de honorários de sucumbência, vez que a ação correu à revelia da ré vencedora, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, face os efeitos da revelia, não ocorreu. Precedentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.